Tribunal: STF
Processo: HC 195497
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Caio Salles:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Andradina/SP, no processo nº 0005610-18.2016.8.26.0024, condenou o paciente a 3 anos, 8 meses e 10 dias de detenção, no regime semiaberto, e à suspensão da habilitação para dirigir, por 3 meses e 3 dias, ante os crimes dos artigos 302, § 1º, inciso III (homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento por deixar de prestar socorro à vítima), e 305 (afastar-se o condutor de veículo do local de acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil) do Código de Trânsito Brasileiro. Impôs as penas-base no mínimo definido para os tipos, respectivamente, em 2 anos e 6 meses de detenção. Teve presente, em 1/6, a agravante da reincidência. Observou, em 1/3, a causa de aumento do inciso III do § 1º do artigo 302. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação do Ministério Público, redimensionando a pena em 4 anos, 2 meses e 16 dias de detenção, mantido o regime semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir, por 3 meses e 18 dias. Estabeleceu a pena-base referente ao homicídio culposo em 2 anos e 4 meses de detenção, considerado o piso de 2 e o teto de 4 anos, valorando negativos os contornos do crime e a culpabilidade, no que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, realizou ultrapassagem em local proibido, causando acidente. Afastou a substituição da pena por restritiva de direitos, aludindo à reincidência e às circunstâncias judiciais negativas. Desproveu apelação da defesa.
    Com embargos de declaração, a defesa alegou configurada reforma prejudicial, argumentando que o Ministério Público manifestara inconformismo apenas em relação ao regime de cumprimento e à substituição da pena, não se insurgindo no tocante à pena-base. Realçou inadequada a observância da causa de aumento do artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito. A Nona Câmara desproveu o recurso. A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu o agravo nº 1.682.709. A Quinta Turma negou provimento a agravo interno. O título condenatório transitou em julgado em 25 de setembro de 2020.
    No mesmo Tribunal, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 607.588/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam configurada reforma prejudicial no julgamento da apelação, afirmando ter o Órgão acusador se insurgido apenas quanto ao regime de cumprimento e à substituição da pena por restritiva de direitos. Sublinham haver o Tribunal, ao redimensionar a pena-base, utilizado fundamento não reconhecido na sentença, consistente no consumo de álcool. Ressaltam inadequada a observância da causa de aumento do artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito, destacando que a morte ocorreu de forma instantânea, a tornar impossível e desnecessário o auxílio do paciente.
    Postulam, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça em relação à fixação da pena-base e o afastamento da causa de aumento.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão é exceção. Indispensável é a ilegalidade manifesta.
    Os limites temáticos referentes à apelação do Ministério Público decorrem do teor da petição de interposição e das razões recursais. Verifica-se das razões do recurso (documento comprobatório nº 3) que o Órgão acusador manifestou inconformismo no tocante à pena-base, requerendo, nos pedidos, a valoração negativa de circunstâncias judiciais. Inexiste reforma prejudicial, tendo o pronunciamento do Tribunal de Justiça observado os limites do recurso. 
    Em relação à pena-base, o Tribunal valorou negativas as circunstâncias do crime, tendo-as como reveladoras de maior censurabilidade. Aludiu à ingestão de bebida alcoólica e à realização de ultrapassagem em local proibido, causando acidente e expondo os passageiros a risco. Os fundamentos, além de reconhecidos na sentença, foram objeto de impugnação no recurso do Ministério Público, não surgindo ilegalidade.
    Quanto à causa de aumento do inciso III do § 1º do artigo 302 do Código de Trânsito, a circunstância de a morte haver sido instantânea, ou não, é desinfluente. Não cabe ao agente presumir o estado de saúde da vítima e avaliar a conveniência de socorrê-la. O fato de não tê-lo feito sinaliza maior reprovabilidade da conduta e justifica a incidência do preceito. Assim decidiu a Segunda Turma no julgamento do habeas corpus nº 84.830, relator ministro Gilmar Mendes. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
          Relator